Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703600-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: SAULO GARCIA QUEIROZ, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, CARLOS ANTÔNIO VELHO MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DÍVIDA CONTRATADA ATÉ 31.12.2016. LEI FEDERAL 13.606/2018. REQUISITOS ATENDIDOS. SÚMULA 298, STJ. APLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Lei no 13.606/2018 instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, permitindo a renegociação de operações de crédito rural. O seu artigo 36 consigna ser permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da SUDENE e no Estado do Espírito Santo. 2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida originada de crédito rural é direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira, a teor do que dispõe a Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O legislador autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar valores exorbitantes e que muitas vezes não refletiriam a correta remuneração do causídico, observados os parâmetros do artigo 85, §2o e § 8o, ambos do CPC. Desta forma, assim como causas altamente complexas, mas com módico valor atribuído à causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado; demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso, autorizam a redução dos honorários mediante redução equitativa pelo magistrado. 4. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante do empréstimo contraído com acréscimo dos consectários do inadimplemento obrigacional e da mora – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil, 5o e 6o, ambos da Lei 9.138/1995, sustentando, em síntese, que o contrato deve ser cumprido nos moldes pactuados, que o teor da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese, bem como que a prorrogação compulsória das operações de crédito importa violação ao ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade das instituições financeiras. Invoca o princípio do pacta sunt servanda em abono à sua tese. Insurge-se, ainda, contra a distribuição da verba honorária sucumbencial, defendendo que não houve observância ao princípio da causalidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e na OAB/DF 37.808 (ID 32015146 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 422 do Código Civil, 5o e 6o, ambos da Lei 9.138/1995. Isso porque a turma julgadora concluiu que o recorrido preencheu os requisitos legais para aderir à renegociação da dívida advinda do crédito rural nos termos da Lei 13.606/2018, deixando o recorrente de atender um direito subjetivo do devedor, conforme estabelece a Súmula 298 do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à distribuição da verba honorária sucumbencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030